Tribunal: TJES
Processo: 5004008-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004008-88.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JAEDERSON DE PAULO FERREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS POR CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO SEM CONCURSO PÚBLICO. INAPLICÁVEL A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA, CONSIDERANDO A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidor temporário para condenar ente público ao pagamento do FGTS, limitando-o às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal.
2. A parte autora postula a aplicação da prescrição trintenária, com base no entendimento anterior à decisão do STF no ARE 709.212/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a prescrição quinquenal ou trintenária à pretensão de cobrança de valores de FGTS por servidor público contratado de forma precária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 à cobrança de valores devidos a título de FGTS contra a Fazenda Pública, ainda que decorrentes de contrato temporário irregular.
5. O STF, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), modulou os efeitos para aplicar a prescrição trintenária apenas às ações ajuizadas até 13.11.2019. Após essa data, aplica-se a prescrição quinquenal.
6. Considerando que a ação foi ajuizada em 07.02.2024, incide a prescrição quinquenal. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a prescrição quinquenal à pretensão de cobrança de FGTS por servidor temporário contratado irregularmente, quando a ação é ajuizada após 13.11.2019. 2. A sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5004008-88.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JAEDERSON DE PAULO FERREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS POR CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO SEM CONCURSO PÚBLICO. INAPLICÁVEL A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA, CONSIDERANDO A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidor temporário para condenar ente público ao pagamento do FGTS, limitando-o às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal.
2. A parte autora postula a aplicação da prescrição trintenária, com base no entendimento anterior à decisão do STF no ARE 709.212/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a prescrição quinquenal ou trintenária à pretensão de cobrança de valores de FGTS por servidor público contratado de forma precária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 à cobrança de valores devidos a título de FGTS contra a Fazenda Pública, ainda que decorrentes de contrato temporário irregular.
5. O STF, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), modulou os efeitos para aplicar a prescrição trintenária apenas às ações ajuizadas até 13.11.2019. Após essa data, aplica-se a prescrição quinquenal.
6. Considerando que a ação foi ajuizada em 07.02.2024, incide a prescrição quinquenal. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a prescrição quinquenal à pretensão de cobrança de FGTS por servidor temporário contratado irregularmente, quando a ação é ajuizada após 13.11.2019. 2. A sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Jaederson de Paulo Ferreira
em face do
Estado do Espírito Santo
. A parte autora pleiteia o pagamento dos valores correspondentes ao FGTS relativos ao período de 01/01/2019 a 31/12/2023, decorrentes de contrato temporário celebrado com o ente público, na função de inspetor penitenciário, sem aprovação em concurso público. Aduz que não foram observados os requisitos autorizadores para este tipo de contratação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11501826), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento do FGTS em favor da parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal.

A condenação ora imposta deverá ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n
o
. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3
o
, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11501828), sustentando o direito à percepção do FGTS durante todo o período contratual, sob o argumento de que seria aplicável o prazo prescricional trintenário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso não merece provimento
.

Passando ao exame do mérito recursal, anoto que a controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público – se quinquenal ou trintenário e, por conseguinte, a validade dos contratos temporários firmados entre as partes e direito ao recebimento do FGTS.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
no meu entendimento
, nos casos envolvendo Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, aplico o entendimento firmado em sede de repercussão geral, como a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos.

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Dessa forma,
considerando que a presente ação foi ajuizada em 07/02/2024, não há falar em prescrição trintenária, e sim quinquenal, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)